Tribunal: STF
Processo: RE 1211678
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA EXTRAORDINÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 12.783/1997. CONTAGEM DO TEMPO DE GOZO DA LICENÇA PARA FINS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À QUALQUER FORMA DE CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO. REGRA DE TRANSIÇÃO (ART. 4º - EC Nº 20/98) APLICÁVEL A FATOS ANTERIORES À ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A matéria em discussão nos autos possui solução interativa na Suprema Corte, no Colendo Superior Tribunal de Justiça e neste Sodalício. 



    2. Trata-se o pleito de reconhecimento do tempo de gozo de licença extraordinária como tempo de contribuição, para fins de aposentadoria no serviço público, o qual se encontra vedado desde a edição da Emenda Constitucional 20/1998, que acrescentou o § 10 ao art. 40 da Carta Magana, verbis: “A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício”.



    3. A Lei Estadual nº 12.783/97, que autorizava o servidor a gozo de licença extraordinária, ressalvando a contagem para aposentadoria, desde que mantidas as contribuições previdenciárias, não foi recepcionada pela Emenda Constitucional nº 20/98.



    4. O art. 4º da Emenda Constitucional 20/98 estabeleceu regra de transição, admitindo que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito da aposentadoria, cumprindo até que uma lei disciplinasse a matéria, fosse contado com tempo de contribuição. Vale dizer que tal dispositivo constitucional é aplicável a fatos pretéritos à promulgação da Emenda Constitucional nº 20/1998, servindo para preservar o direito adquirido. Contudo, não se aplica à agravante, haja vista que sua licença se iniciou em 09/04/1999, quando já se encontrava em vigor a referida alteração constitucional.



    5. Após as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 20/1998, o servidor público que objetiva a aposentação necessita cumular dois requisitos: tempo de contribuição e tempo de serviço.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 7º, XVII, da CF.



    O recurso não merece seguimento. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ainda que superado o referido óbice, a suposta violação ao dispositivo constitucional invocado (art. 7º, XVII) não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Com efeito, o acórdão recorrido não faz referência à norma constitucional supostamente violada. De igual modo, não foram opostos embargos de declaração com o intuito de prequestionar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional mencionado, o que atrai a incidência das Súmulas 282, 284 e 356/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator